Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação anulatória. Indenização. Golpe olx. Fraude em compra e venda de veículo. Culpa concorrente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico, reconhecer a culpa concorrente, com a condenação do réu ao ressarcimento da quantia de R$ 6.500,00, metade do valor dispendido pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber de quem é a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro.
III. Razões de decidir
3. Embora as partes tenham sido vítimas de um estelionato e não tenham praticado ato ilícito, a conduta de ambos foi fundamental para a concretização do golpe, visto que não procederam com os cuidados necessários para evitá-lo, ainda mais no cenário atual em que essas fraudes são cada vez mais frequentes.
4. A boa-fé objetiva é norma de conduta que impõe o dever de lealdade e transparência. A ausência de cautela, postura pouco transparente e omissão de informação por parte dos contratantes contribuíram para o sucesso do golpe aplicado, o que atrai a culpa concorrente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso decorrente da fraude praticada por terceiro.”
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742247, 07065986220218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023.